Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702131-61.2024.8.07.9000 RECORRENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, SENDAS DISTRIBUIDORA S/A RECORRIDO: RJD COMÉRCIO DE BIJUTERIAS, MAQUIAGENS, ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. ASSISTENTE TÉCNICO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A ausência de intimação do assistente técnico para o acompanhamento da perícia, prevista no artigo 474 do CPC, não enseja nulidade da prova pericial se não for demonstrado o efetivo prejuízo à parte. 2. No caso, a parte agravante não demonstrou que a ausência de intimação ocasionou prejuízo substancial à sua defesa, tendo sido assegurado o devido processo legal, com a possibilidade de manifestação após a entrega do laudo pericial. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal aponta que, em tais situações, a nulidade do ato processual só é reconhecida quando comprovado o prejuízo à parte, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 466, §2o, e 474, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade da perícia realizada nos autos, tendo em vista a ausência de intimação prévia do assistente técnico da parte insurgente. Nas contrarrazões, a recorrido pugna pela fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 466, §2o e 474, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “É cediço que a ausência de intimação do assistente técnico, na forma prescrita no artigo 474 do CPC, apenas ensejará a nulidade da perícia se demonstrado pela parte o efetivo prejuízo sofrido. (...) De fato, não se verifica que tenha havido qualquer prejuízo à parte, porquanto lhe foi sido assegurado o devido processo legal, inclusive facultada a manifestação após anuência do encargo pelo perito nomeado (ID 191036970, Pág. 1 e ID 191177940, Pág. 1), e ciência quanto ao laudo apresentado pelo perito judicial, facultando ao assistente técnico de cada uma das partes a apresentar seu respectivo parecer, nos termos do art. 477, do CPC (ID 1990962239).” (ID 67477157). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003